Tribunal: STF
Processo: Rcl 93473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, DE PESSOA OU EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Leonora Wagner, em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 20753-70.2020.5.04.0541, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que pleiteou a suspensão do processo de origem em reiteradas ocasiões, baseando-se na ordem de suspensão exarada nos autos do RE nº 1.387.795/MG, sem obter sucesso. Relata que após a inadmissão do recurso extraordinário interposto, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema RG nº 1.232, fixando tese vinculante. Noticia que interpôs agravo interno em face da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, ao qual foi negado provimento. Revela que opôs embargos de declaração contra a decisão mencionada, nos quais alegou violação ao paradigma mencionado.

    3. Alega que a condenação que lhe foi imposta nos autos originários “se deu sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.  Defende que o órgão reclamado, ao assim proceder, violou a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). 

    4. Sustenta, adicionalmente, que o Tribunal Regional deixou de aplicar a lei vigente, inobservando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, fato que não foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 20753-70.2020.5.04.0541. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas “afastando-se a responsabilidade da Reclamante pelos débitos em cobrança, em razão da ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica naqueles autos”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, que estabelece:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    11. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    12. A parte reclamante aponta, ademais, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    13. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela reclamante, considerando cabível o redirecionamento da execução em seu desfavor. Confiram-se os seguintes trechos do referido decisum (e-doc. 6, p. 12 - 21; grifos e destaques acrescidos):

“(...) No que concerne ao REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA EMBARGANTE NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO, eis os termos da decisão ID. c36be5f (Pág. 862 a 866 do PDF) dos autos em que se processa a execução reunida ATOrd 0000114-07.2015.5.04.0541, em 31/08/2018:
(...) 
Verifico que, após a oposição dos Embargos à Execução pelo reclamado Lizandro, o autor manifestou-se nos autos, requerendo uma série de diligências a fim de dar prosseguimento à execução. 
Relatou que, apesar de ter sido decretada a falência da reclamada WAGNER AGRO CEREAIS LTDA junto ao Juízo Estadual, houve o deferimento de efeito suspensivo da decisão quando do recebimento de Recurso Especial interposto pela ré. Refere que o recurso ainda não foi apreciado, de forma que, no momento, encontra-se a reclamada na situação prévia de Recuperação Judicial. Alega que, dessa forma, é possível o prosseguimento de medidas executivas em face da sociedade empresária e de seu sócio solvente Arnildo Wagner (considerando ter sido declarada a insolvência civil de Adair Wagner), de forma que requer a desconsideração da personalidade jurídica. 
Examino. 
Inicialmente, colaciono ementa de recente julgamento proferido pela SEEX deste Tribunal nos autos da reclamatória nº 0000118- 44.2015.5.04.0541: 
AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NA LEI Nº 11.101 /2005 EXCEDIDO. Não obstante o deferimento da recuperação judicial suspenda por 180 dias o curso de todas as execuções em face da devedora, excedido este prazo, restabelece-se o direito do reclamante à conclusão da execução nos autos da reclamatória trabalhista, conforme os parágrafos 4º e 5º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005. 
Nesse sentido, importante trecho da decisão: 
Veja-se que o processamento da recuperação judicial da reclamada Wagner foi deferido em 19-12-2014 (vide fl. 314 do pdf), não se tendo notícia, até o presente momento, da sua conclusão, o que também se comprova por meio de consulta junto ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Embora o prazo de 180 dias previsto no parágrafo 4º do artigo 6ª da Lei nº 11.101/2005 seja efetivamente exíguo, aplica-se, na literalidade, o texto do referido dispositivo, até mesmo sob pena de esvaziar o sentido da legislação aplicável ao caso em comento. Consequentemente, como excedido o prazo de 180 dias relativamente à suspensão das execuções em face da reclamada Wagner, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelece-se o direito do reclamante à conclusão da execução na presente reclamatória trabalhista, restando desnecessário qualquer pronunciamento judicial por parte da Vara Judicial de Falências e Concordatas. (grifos no original).
Nessa perspectiva, é de conhecimento deste juízo que a reclamada arrendou duas unidades (a de Beira Campo e a de Barra Funda) para a Cooperativa Tritícola Sarandi LTDA. 
Sendo assim, ante o poder geral de cautela e a necessidade de garantir a eficácia da execução, determino a imediata penhora dos valores pagos pela Cooperativa, determinando sejam estes depositados em Juízo. 
Todavia, sabendo-se que o valor pago é de aproximadamente R$35.000,00, notória a sua insuficiência em face do débito consolidado perante esta Justiça Especializada, que ultrapassa um milhão de reais. 
Dessa maneira, esgotada a busca dos bens da empresa Wagner Agro Cereais LTDA. 
A Constituição da República, no artigo primeiro, declara como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E coloca os direitos trabalhistas no título dos direitos e garantias fundamentais. E ainda, assegura a celeridade da tramitação do processo no inciso LXXVIII, do artigo 5º.
Em face disto, não aplico o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A introduzido pela Lei n. 13.467-17), porque alarga o procedimento e pode tornar inócua a execução do crédito alimentar. 
Assim, reputo cabível, neste momento, o redirecionamento da execução para o sócio da forma prevista no artigo 10-A inciso II, da CLT, a fim de incluir o sócio solvente Arnildo Wagner no polo passivo desta demanda. Registro que a medida já foi tomada em diversas ações em trâmite perante esta unidade, sendo confirmada pela Seção Especializada em Execução deste Tribunal. 
Inclua-se Arnildo Wagner no polo passivo, e, com fundamento nos artigos 297 e 835 do CPC, determino a penhora cautelar de dinheiro por meio do BACEN JUD. Após, cite-se. (Grifei).
Portanto, ao contrário do alegado pela embargante, a execução foi redirecionada ao sócio Arnildo Wagner, cônjuge da embargante, tendo sido determinada sua inclusão no polo passivo da ação em que se processa a execução reunida em face da executada Wagner Agro Cereais Ltda. (0000114-07.2015.5.04.0541). 
Não fosse só isso, o procedimento de redirecionamento da execução igualmente ocorreu em vários outros processos da execução conjunta em face da executada Wagner Agro Cereais Ltda., citando exemplificativamente os processos 0000117- 59.2015.5.04.0541, 00118-44.2015.5.04.0541, 000121- 96.2015.5.04.541, dentre outros. Revela mencionar, para além disso, Arnildo Wagner integrou o Polo Passivo nos autos da ExProvAS 0020862-55.2018.5.04.0541, em que realizados atos de execução provisória em face da executada Wagner Agro Cereais Ltda.
Assim sendo, descabe a alegação de nulidade de citação da embargante por ausência de redirecionamento da execução ao seu cônjuge Arnildo Wagner, na qualidade de sócio da empresa executada Wagner Agro Cereais Ltda. 
Quanto ao mais, não menos relevante, registro que apesar da recuperação judicial da empresa executada, a possibilidade do redirecionamento da execução ao sócio solvente Arnildo Wagner, é matéria já analisada nos autos, a teor da fundamentação na decisão acima transcrita (Id. c36be5f - Pág. 3, fl. 864 do PDF). No mesmo sentido, Acórdão juntado ao Id. 6bd5d17, dos autos da execução principal n° 0000114-07.2015.5.04.0541, dentre outros processos reunidos, como já pontuado acima. 
Ademais, a embargante foi devidamente citada (Id. 0b69794), tendo sido oportunizada a sua defesa, como, de fato, o faz através do presente intento. 
Nestes termos, rejeito a nulidade invocada pela embargante.
LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE LEONORA WAGNER. CÔNJUGE DO EXECUTADO ARNILDO WAGNER. MEAÇÃO. SÓCIA 
Alegando ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a embargante diz que não cabe o redirecionamento da execução à sua pessoa porquanto não participou da fase cognitiva, tampouco dos atos de execução anteriormente praticados na ação. Sustenta que jamais integrou o quadro societário da empresa executada e os embargados não trabalharam para a embargante. Assevera não ter usufruído qualquer vantagem econômica ou financeira em decorrência dos serviços prestados pelos embargados. Por fim, superada a possibilidade de redirecionamento da execução à pessoa da embargante, cônjuge do sócio Arnildo Wagner, resta evidenciado seu direito à meação dos bens como medida imposta pelo ordenamento jurídico. 
Analiso. 
O redirecionamento da execução à embargante, na qualidade de cônjuge do sócio Arnildo Wagner, com vistas a expropriação de seus bens para quitar os créditos dos autores na execução conjunta que se processa na ATOrd 0000114- 07.2015.5.04.0541, está assim fundamentado (Id. 79e9502), in verbis:
Levando em apreço o requerimento dos autores - petição ID. c331e88 - passo a apreciá-lo, conforme tópicos a seguir transcritos: 
(...) 
3. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LEONORA WAGNER, ESPOSA DO EXECUTADO ARNILDO WAGNER. 
Pelos elementos carreados aos autos pelos autores, especialmente os excertos dos processos cíveis que tramitam perante a MM. Justiça Estadual de Sarandi, verifico que LEONORA WAGNER, cônjuge de ARNILDO WAGNER, deve responder pelos créditos advindos da demanda. Expeça-se, imediatamente, Mandado de Citação.
(...)
Conforme consignado acima, diante da inviabilidade da execução contra a empresa empregadora dos reclamantes, restou autorizado o redirecionamento da execução aos sócios, nos autos da ação em que se processa a execução reunida (nº. 0000114- 07.2015.5.04.0541), dentre os quais, sócio Arnildo Wagner, cônjuge da embargante. 
Em face dos fatos suprarreferidos, os exequentes postularam a inclusão no polo passivo e o redirecionamento da execução em relação à cônjuge do sócio Arnildo Wagner, pois alegadamente casados no curso do contrato de trabalho.
Com efeito, de acordo com a certidão de casamento juntado ao ID. b623c6e - Pág. 1 (fl. 2550 do pdf) dos autos da ação de execução nº. 0000114-07.2015.5.04.0541, e Id. abda76a dos presentes autos, a embargante é casada com Arnildo Wagner, sócio executado no processo principal, desde 19-02-1965, pelo regime de comunhão de bens, anterior à Lei nº 6.515, de 26-12-1977, no qual se comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas.
O regime matrimonial da embargante ainda é regido pelo Código Civil de 1916, consoante regra prevista no art. 2.039 do CC /2002. 
Aquele diploma civilista dispõe no seu art. 262 que "o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas".
Portanto, a comunhão atinge o patrimônio do casal (ativos e passivos) e não somente os bens. 
Lembro, ademais, que a regra geral vigente no direito processual brasileiro é a de que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações " (CPC, art. 789). 
Para além disso, é pacífico na jurisprudência trabalhista, é presumível que os frutos da dívida contraída por um dos cônjuges aproveita a ambos, salvo prova em sentido oposto, o que não há nos autos. 
Portanto, os bens comuns respondem pela dívida assumida pelo cônjuge executado. 
Considerando, ademais, que a dívida foi contraída durante a constância do matrimônio, presume-se que se deu em benefício do casal, não cabendo, portanto, falar no resguardo da meação. 
Todavia, a responsabilidade da embargante não se reduz à condição de esposa do executado. 
A ora embargante é a própria representante da ficção jurídica da empresa Wagner, Muller & Cia Ltda, desde os primórdios da existência da empresa, conforme se extrai do contrato de transferência de veículos (ID. 510dfc9 - Pág. 1 fl. 3702 do pdf dos autos da ação de execução nº. 0000114-07.2015.5.04.0541) contrato datado de 16-02-1994. 
Mas não figura a embargante apenas nesse contrato, mas também como garantidora, junto a Arnildo na Cédula de Crédito à Exportação, em nome da reclamada Wagner Cereais Ltda., em 30-04- 2014, ID. bf7d7be - Pág. 14fl. 2603 do pdf da ação principal já referida. 
A ora embargante também ingressou com a já citada ação de indenização como sócia da empresa Wagner Agro cereais Ltda. contra o Estado do RS, ao qual atribui o fracasso da empresa e prejuízo próprio, basicamente em razão do arresto determinado na empresa (fls. 2557/4215 do pdf, datada de 11-11-2014 ID. a2d3aaa, dos autos principais). 
Note-se que os autos principais onde se processa a execução dos processos reunidos contra a empresa, datam de 2015. 
Portanto, os contratos dos reclamantes são anteriores, ou seja, contemporâneos aos atos da ora embargante figurando, no mínimo, de fato como sócia da empresa WAGNER AGRO CEREAIS LTDA. Registro que há outros documentos, nos autos principais, nos quais constam a ora embargante atuando em nome da empresa. 
Mesmo na qualidade de sócia, admito os Embargos de Terceiro da ora embargante, em face do princípio da fungibilidade em razão do artigo 674, §2º do CPC, conforme autorizada doutrina entende admitir o chamado princípio da fungibilidade entre os embargos de terceiro e à execução, quando a parte pretende defender bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir não poderiam ser atingidos pela apreensão judicial. Nesse sentido Schiavi, Mauro, Manual de direito processual do trabalho, 16. ed. LTr, 2020, pág. 1429. 
Assim, cabível o redirecionamento da execução à embargante Leonora Wagner. Não há falar, pois, em ilegitimidade da embargante para responder pelos créditos dos autores na execução conjunta que se processa na ATOrd. 0000114-07.2015.5.04.0541. 
Quanto ao alegado pela embargante de que a execução deve prosseguir em face de bens da empresa executada, Wagner Agro Cereais Ltda., suas alegações não restaram minimamente comprovadas e, ademais, restam infirmadas por tudo o que consta nos autos das diversas execuções reunidas à execução conjunta da ATOrd. 0000114- 07.2015.5.04.0541.
Como se não bastasse, e ao contrário do que afirma na petição inicial, a embargante já consta como executada nos autos principais. 
O pleito da embargante é manifestamente improcedente.
(...)
Os presentes Embargos de terceiro são manifestamente improcedentes. 
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgo IMPROCEDENTES os embargos de terceiro propostos por LEONORA WAGNER.”
“(...) No que concerne ao REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA EMBARGANTE NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO, eis os termos da decisão ID. c36be5f (Pág. 862 a 866 do PDF) dos autos em que se processa a execução reunida ATOrd 0000114-07.2015.5.04.0541, em 31/08/2018:
(...) 
Verifico que, após a oposição dos Embargos à Execução pelo reclamado Lizandro, o autor manifestou-se nos autos, requerendo uma série de diligências a fim de dar prosseguimento à execução. 
Relatou que, apesar de ter sido decretada a falência da reclamada WAGNER AGRO CEREAIS LTDA junto ao Juízo Estadual, houve o deferimento de efeito suspensivo da decisão quando do recebimento de Recurso Especial interposto pela ré. Refere que o recurso ainda não foi apreciado, de forma que, no momento, encontra-se a reclamada na situação prévia de Recuperação Judicial. Alega que, dessa forma, é possível o prosseguimento de medidas executivas em face da sociedade empresária e de seu sócio solvente Arnildo Wagner (considerando ter sido declarada a insolvência civil de Adair Wagner), de forma que requer a desconsideração da personalidade jurídica. 
Examino. 
Inicialmente, colaciono ementa de recente julgamento proferido pela SEEX deste Tribunal nos autos da reclamatória nº 0000118- 44.2015.5.04.0541: 
AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NA LEI Nº 11.101 /2005 EXCEDIDO. Não obstante o deferimento da recuperação judicial suspenda por 180 dias o curso de todas as execuções em face da devedora, excedido este prazo, restabelece-se o direito do reclamante à conclusão da execução nos autos da reclamatória trabalhista, conforme os parágrafos 4º e 5º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005. 
Nesse sentido, importante trecho da decisão: 
Veja-se que o processamento da recuperação judicial da reclamada Wagner foi deferido em 19-12-2014 (vide fl. 314 do pdf), não se tendo notícia, até o presente momento, da sua conclusão, o que também se comprova por meio de consulta junto ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Embora o prazo de 180 dias previsto no parágrafo 4º do artigo 6ª da Lei nº 11.101/2005 seja efetivamente exíguo, aplica-se, na literalidade, o texto do referido dispositivo, até mesmo sob pena de esvaziar o sentido da legislação aplicável ao caso em comento. Consequentemente, como excedido o prazo de 180 dias relativamente à suspensão das execuções em face da reclamada Wagner, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelece-se o direito do reclamante à conclusão da execução na presente reclamatória trabalhista, restando desnecessário qualquer pronunciamento judicial por parte da Vara Judicial de Falências e Concordatas. (grifos no original).
Nessa perspectiva, é de conhecimento deste juízo que a reclamada arrendou duas unidades (a de Beira Campo e a de Barra Funda) para a Cooperativa Tritícola Sarandi LTDA. 
Sendo assim, ante o poder geral de cautela e a necessidade de garantir a eficácia da execução, determino a imediata penhora dos valores pagos pela Cooperativa, determinando sejam estes depositados em Juízo. 
Todavia, sabendo-se que o valor pago é de aproximadamente R$35.000,00, notória a sua insuficiência em face do débito consolidado perante esta Justiça Especializada, que ultrapassa um milhão de reais. 
Dessa maneira, esgotada a busca dos bens da empresa Wagner Agro Cereais LTDA. 
A Constituição da República, no artigo primeiro, declara como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E coloca os direitos trabalhistas no título dos direitos e garantias fundamentais. E ainda, assegura a celeridade da tramitação do processo no inciso LXXVIII, do artigo 5º.
Em face disto, não aplico o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A introduzido pela Lei n. 13.467-17), porque alarga o procedimento e pode tornar inócua a execução do crédito alimentar. 
Assim, reputo cabível, neste momento, o redirecionamento da execução para o sócio da forma prevista no artigo 10-A inciso II, da CLT, a fim de incluir o sócio solvente Arnildo Wagner no polo passivo desta demanda. Registro que a medida já foi tomada em diversas ações em trâmite perante esta unidade, sendo confirmada pela Seção Especializada em Execução deste Tribunal. 
Inclua-se Arnildo Wagner no polo passivo, e, com fundamento nos artigos 297 e 835 do CPC, determino a penhora cautelar de dinheiro por meio do BACEN JUD. Após, cite-se. (Grifei).
Portanto, ao contrário do alegado pela embargante, a execução foi redirecionada ao sócio Arnildo Wagner, cônjuge da embargante, tendo sido determinada sua inclusão no polo passivo da ação em que se processa a execução reunida em face da executada Wagner Agro Cereais Ltda. (0000114-07.2015.5.04.0541). 
Não fosse só isso, o procedimento de redirecionamento da execução igualmente ocorreu em vários outros processos da execução conjunta em face da executada Wagner Agro Cereais Ltda., citando exemplificativamente os processos 0000117- 59.2015.5.04.0541, 00118-44.2015.5.04.0541, 000121- 96.2015.5.04.541, dentre outros. Revela mencionar, para além disso, Arnildo Wagner integrou o Polo Passivo nos autos da ExProvAS 0020862-55.2018.5.04.0541, em que realizados atos de execução provisória em face da executada Wagner Agro Cereais Ltda.
Assim sendo, descabe a alegação de nulidade de citação da embargante por ausência de redirecionamento da execução ao seu cônjuge Arnildo Wagner, na qualidade de sócio da empresa executada Wagner Agro Cereais Ltda. 
Quanto ao mais, não menos relevante, registro que apesar da recuperação judicial da empresa executada, a possibilidade do redirecionamento da execução ao sócio solvente Arnildo Wagner, é matéria já analisada nos autos, a teor da fundamentação na decisão acima transcrita (Id. c36be5f - Pág. 3, fl. 864 do PDF). No mesmo sentido, Acórdão juntado ao Id. 6bd5d17, dos autos da execução principal n° 0000114-07.2015.5.04.0541, dentre outros processos reunidos, como já pontuado acima. 
Ademais, a embargante foi devidamente citada (Id. 0b69794), tendo sido oportunizada a sua defesa, como, de fato, o faz através do presente intento. 
Nestes termos, rejeito a nulidade invocada pela embargante.
LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE LEONORA WAGNER. CÔNJUGE DO EXECUTADO ARNILDO WAGNER. MEAÇÃO. SÓCIA 
Alegando ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a embargante diz que não cabe o redirecionamento da execução à sua pessoa porquanto não participou da fase cognitiva, tampouco dos atos de execução anteriormente praticados na ação. Sustenta que jamais integrou o quadro societário da empresa executada e os embargados não trabalharam para a embargante. Assevera não ter usufruído qualquer vantagem econômica ou financeira em decorrência dos serviços prestados pelos embargados. Por fim, superada a possibilidade de redirecionamento da execução à pessoa da embargante, cônjuge do sócio Arnildo Wagner, resta evidenciado seu direito à meação dos bens como medida imposta pelo ordenamento jurídico. 
Analiso. 
O redirecionamento da execução à embargante, na qualidade de cônjuge do sócio Arnildo Wagner, com vistas a expropriação de seus bens para quitar os créditos dos autores na execução conjunta que se processa na ATOrd 0000114- 07.2015.5.04.0541, está assim fundamentado (Id. 79e9502), in verbis:
Levando em apreço o requerimento dos autores - petição ID. c331e88 - passo a apreciá-lo, conforme tópicos a seguir transcritos: 
(...) 
3. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LEONORA WAGNER, ESPOSA DO EXECUTADO ARNILDO WAGNER. 
Pelos elementos carreados aos autos pelos autores, especialmente os excertos dos processos cíveis que tramitam perante a MM. Justiça Estadual de Sarandi, verifico que LEONORA WAGNER, cônjuge de ARNILDO WAGNER, deve responder pelos créditos advindos da demanda. Expeça-se, imediatamente, Mandado de Citação.
(...)
Conforme consignado acima, diante da inviabilidade da execução contra a empresa empregadora dos reclamantes, restou autorizado o redirecionamento da execução aos sócios, nos autos da ação em que se processa a execução reunida (nº. 0000114- 07.2015.5.04.0541), dentre os quais, sócio Arnildo Wagner, cônjuge da embargante. 
Em face dos fatos suprarreferidos, os exequentes postularam a inclusão no polo passivo e o redirecionamento da execução em relação à cônjuge do sócio Arnildo Wagner, pois alegadamente casados no curso do contrato de trabalho.
Com efeito, de acordo com a certidão de casamento juntado ao ID. b623c6e - Pág. 1 (fl. 2550 do pdf) dos autos da ação de execução nº. 0000114-07.2015.5.04.0541, e Id. abda76a dos presentes autos, a embargante é casada com Arnildo Wagner, sócio executado no processo principal, desde 19-02-1965, pelo regime de comunhão de bens, anterior à Lei nº 6.515, de 26-12-1977, no qual se comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas.
O regime matrimonial da embargante ainda é regido pelo Código Civil de 1916, consoante regra prevista no art. 2.039 do CC /2002. 
Aquele diploma civilista dispõe no seu art. 262 que "o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas".
Portanto, a comunhão atinge o patrimônio do casal (ativos e passivos) e não somente os bens. 
Lembro, ademais, que a regra geral vigente no direito processual brasileiro é a de que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações " (CPC, art. 789). 
Para além disso, é pacífico na jurisprudência trabalhista, é presumível que os frutos da dívida contraída por um dos cônjuges aproveita a ambos, salvo prova em sentido oposto, o que não há nos autos. 
Portanto, os bens comuns respondem pela dívida assumida pelo cônjuge executado. 
Considerando, ademais, que a dívida foi contraída durante a constância do matrimônio, presume-se que se deu em benefício do casal, não cabendo, portanto, falar no resguardo da meação. 
Todavia, a responsabilidade da embargante não se reduz à condição de esposa do executado. 
A ora embargante é a própria representante da ficção jurídica da empresa Wagner, Muller & Cia Ltda, desde os primórdios da existência da empresa, conforme se extrai do contrato de transferência de veículos (ID. 510dfc9 - Pág. 1 fl. 3702 do pdf dos autos da ação de execução nº. 0000114-07.2015.5.04.0541) contrato datado de 16-02-1994. 
Mas não figura a embargante apenas nesse contrato, mas também como garantidora, junto a Arnildo na Cédula de Crédito à Exportação, em nome da reclamada Wagner Cereais Ltda., em 30-04- 2014, ID. bf7d7be - Pág. 14fl. 2603 do pdf da ação principal já referida. 
A ora embargante também ingressou com a já citada ação de indenização como sócia da empresa Wagner Agro cereais Ltda. contra o Estado do RS, ao qual atribui o fracasso da empresa e prejuízo próprio, basicamente em razão do arresto determinado na empresa (fls. 2557/4215 do pdf, datada de 11-11-2014 ID. a2d3aaa, dos autos principais). 
Note-se que os autos principais onde s